Tribunal: TJDFT
Processo: 0020376-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃONA APELAÇÃO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PEDIDO DE ACLARAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO ADVOGADO APÓS DESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO. PEDIDO DE NOVA MODULAÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO REALIZADO PELA APERTE. ACORDO NÃO COMPROVADO E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTOS DO RELATOR E DE VOGAIS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. VIA ACLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO. ACLARAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MAIORIA DE VOTOS. ACLARAÇÃO QUANTO À RESOLUÇÃO EMPREENDIDA NO JULGAMENTO PRECEDENTE. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO JULGADO. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Considerando o disposto no art. 85, caput e § 14, do CPC do CPC, é adequada a intervenção do advogado como parte interessada no julgamento de recurso que versa sobre honorários sucumbenciais, quando representou a parte recorrente durante a maior parte da tramitação do feito, tendo legitimidade para litigar na defesa dos respectivos honorários.
2. Nos termos do art. 85, caput e § 14, do CPC, o direito aos honorários sucumbenciais é do patrono que atuou no processo e não está inserido na esfera jurídica de disposição da parte representada, de modo que ainda que a embargante tenha realizado acordo sobre o direito material subjacente à lide, não poderia dispor do direito do advogado, que não anuiu com os termos do ajuste.
3. Conforme se constata no acórdão proferido no julgamento de apelação e da decisão superior que determinou o rejulgamento de embargos de declaração, não há contradição ou obscuridade nos votos prolatados ou nos fundamentos expostos pelos Julgadores, mas clara divergência de entendimento quanto a fixação de honorários advocatícios.
3.1. A contradição constatada pelo STJ não comporta aclaração por este Relator, já que não pode interferir na jurisdição exercida pelos nobres Vogais, sendo a contradição que comporta aclaração em sede de embargos aquela interna aos fundamentos do julgado, não servindo a via recursal para resolver divergência entre Julgadores, circunstância que é própria do julgamento em órgãos colegiados.
3.2. Não havendo contradição no voto proferido por este Relator quanto à fixação de honorários advocatícios, e não sendo possível o saneamento monocrático de entendimento divergente manifestado por esta Sexta Turma Cível, o vício a ser aclarado no acórdão é quanto a proclamação do julgado, a fim de que fique constando que, apesar de haver convergência quanto à resolução de mérito, o julgamento não são se deu à unanimidade a respeito das verbas sucumbenciais.
4. Verifica-se que diante dos vícios apontados no acórdão pela embargante, houve a provimento dos embargos de declaração em primeiro julgamento, reafirmando a incidência do novo CPC, a forma de fixação dos honorários advocatícios em ambos os feitos, inclusive quanto aos honorários recursais, com majoração em 2%, sendo apenas aclarado o voto do Relator, de modo a fixar verbas honorárias relativas à reconvenção.
5. A fim de aclarar o julgamento, nos moldes determinados pelo STJ, e não havendo contradição no voto prolatado por este Relator, mantenho o entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso de apelação quanto à mensuração dos honorários advocatícios, observando a aclaração supra, fazendo constar a devida retificação no dispositivo do julgado.
6. Embargos de Declaração providos em sede de rejulgamento, sem a concessão de efeitos infringentes.